Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147-A DO CP. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A prova oral colhida, em especial os relatos da própria vítima, não revela conduta reiterada do réu com objetivo de perseguição para ameaça-la ou restringir sua liberdade, impondo a manutenção da sentença absolutória, em decorrência do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.